Tribunal: TJES
Processo: 0011190-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011190-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

APELADO: TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E REEMBOLSO DE DESPESAS FUNERÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS OU PROVA CABAL DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Unimed Seguradora S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização de seguro de vida e reembolso de despesas com funeral, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referentes à indenização securitária, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de reembolso de despesas com funeral, corrigidos monetariamente a contar da contratação e acrescidos de juros legais a contar da citação, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode negar o pagamento da indenização securitária sob a alegação de omissão de doença preexistente sem prova cabal de má-fé ou exame médico prévio; (ii) estabelecer os critérios para incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A doença preexistente pode ser oposta pela seguradora apenas se houver prova inequívoca de má-fé do segurado ou exame médico prévio à contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ.

4. A seguradora, ao não exigir exames médicos prévios, assume o risco da contratação e não pode se eximir de sua obrigação com base na alegação de doença preexistente, salvo prova cabal de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A boa-fé do segurado é presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada pela seguradora, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A correção monetária sobre a indenização deve incidir desde a contratação, e os juros moratórios a partir da citação, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula 632 do STJ e jurisprudência correlata).

7. Não há elementos nos autos que indiquem omissão intencional do segurado acerca de suas condições de saúde, tampouco registro médico que comprove ciência inequívoca da gravidade das enfermidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não pode negar o pagamento de indenização securitária sob alegação de doença preexistente quando não exige exames médicos prévios nem comprova cabalmente a má-fé do segurado.

2. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação, e os juros moratórios, a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 609 do STJ; STJ, AgInt no REsp nº 1.899.523/RS; STJ, AgInt no REsp nº 1.669.669/SC; STJ, AgInt no AREsp 1146796/MA; Súmula 632 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
(ID 10316262) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “ação de procedimento comum de cobrança de indenização de seguro de vida e reembolso de despesas com funeral”, ajuizada por
TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA
e
THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA
em face da Apelante, acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, de modo a condenar a parte Requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referentes à indenização securitária, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de reembolso de despesas com funeral, corrigidos monetariamente a contar da contratação e acrescidos de juros legais a contar da citação, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação.

Outrossim, condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 10316265, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
(ID 10316262) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “ação de procedimento comum de cobrança de indenização de seguro de vida e reembolso de despesas com funeral”, ajuizada por
TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA
e
THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA
em face da Apelante, acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, de modo a condenar a parte Requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referentes à indenização securitária, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de reembolso de despesas com funeral, corrigidos monetariamente a contar da contratação e acrescidos de juros legais a contar da citação, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação.

Outrossim, condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 10316265, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de janeiro de 2025.

*

A SRA. ADVOGADA NATÁLIA COELHO TEIXEIRA:-

Cumprimento Vossas Excelências e todos os colegas que estão aqui.

Bom, trata-se de uma ação de cobrança de seguro de vida, em reembolso de despesas de funeral, que foi decorrente de um contrato de seguro de vida firmado entre o senhor Plínio Oswaldo Frizera, que já é falecido, a empresa Unimed, que é a Ré, também com pedido de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral que foi feito pelo Thiago, que é filho do senhor Plínio, e também pela Tonia, que é a esposa dele, e condenou a Unimed ao pagamento da indenização do seguro de vida, também ao auxílio funeral e aos danos morais.

A parte ré interpôs a apelação alegando que o segurado, à época, omitiu a comunicação de uma doença preexistente, que seria, pelo que ela alega, um aneurisma, o que não se sustenta, conforme os fundamentos da própria sentença e como também já foi amplamente exposto no processo.

Primeiramente, o STJ é claro ao afirmar que uma seguradora não pode recusar a cobertura securitária sob alegação de doenças preexistentes por dois motivos. Primeiro, pela seguradora não ter feito a solicitação de prévios exames de saúde e também por não ter comprovado a má-fé. Isso já é sedimentado, e assim é por alguns motivos claros, justamente para que não haja um desequilíbrio ainda maior nas relações entre as partes, fazendo com que as seguradoras possam contratar como bem, como e quando quiserem, e só no momento de pagar, realmente, o seguro, decidirem, então, que o segurado não se enquadrava dentro dos seus requisitos.

Então, cabia à parte requerida comprovar que negou a cobertura securitária por algum desses motivos, ou pela má-fé do senhor Plínio, ou por doença que foi realmente omitida, o que ela não fez. Em nenhum momento ela comprovou que solicitou algum documento sobre o exame de saúde. Em nenhum momento foi trazido aos autos comprovações sobre qualquer investigação quanto ao estado de saúde do senhor Plínio, o que justifica ser ilícita a recusa da cobertura securitária. Mais uma vez acertada a sentença.

O outro motivo seria a má-fé, eventual má-fé do senhor Plínio, que também não foi comprovado. Primeiro porque as evidências, e é um caso desde 2019, que passou por perito, eles mostram que o senhor Plínio estava em tratamento de hipertensão apenas, uma mera pressão alta, que é uma doença comum, que atinge 30% da população brasileira. O senhor Plínio tinha essa pressão alta controlada, não apresentava nenhum risco de morte, nada que o impedisse de ter uma vida normal ou de contratar um seguro de vida.

Sobre o aneurisma, que é o que a parte ré alega, que é a doença que não foi informada, a pressão alta somente é um possível risco se ela não for controlada, o que não era o caso. O senhor Plínio sempre fez tratamento com cardiologista, como qualquer pessoa da sua idade faria, e tomava os seus medicamentos, a pressão era controlada. Ele tinha hábitos saudáveis, era um homem que não bebia, não fumava, praticava diversas atividades físicas, era um atleta, por assim dizer, e não tinha nenhum sintoma que o levasse a suspeitar de problemas de saúde. Tanto que quando o perito analisou todos os documentos e prontuários, que a Unimed apenas requereu após o falecimento, o perito viu que não havia nenhuma orientação do profissional cardiologista sobre um tratamento de aneurisma. O perito até fala: “não há qualquer registro ou orientação a esse respeito”. O perito atestou que não tinha nenhuma orientação médica, nenhum exame, nenhum procedimento, nada em relação ao aneurisma, isso sequer foi comunicado ao senhor Plínio.

Isso porque, como Vossas Excelências sabem, o aneurisma é uma condição que, quando diagnosticada, leva imediatamente a um procedimento cirúrgico, geralmente feito com urgência. Nos documentos do senhor Plínio, nos prontuários, não há nenhum registro nesse sentido, nem que ele foi comunicado, nem que foi feito qualquer tratamento ou sugerido qualquer tratamento nesse sentido.

Na verdade, Excelências, pelo contrário, quando ele apresentou os exames, o que o médico colocou em seu prontuário é que o exame apresentava normalidade. O senhor Plínio não sabia da condição de um aneurisma ou de qualquer doença, ele seguia sua vida normalmente.

Qualquer entendimento contrário a isso, como a Ré parece querer alegar, levaria a alguns conceitos absurdos. O primeiro, entender que o senhor Plínio sabia de uma doença e que optou por não tratá-la, e nem por informar a ninguém. O segundo, uma acusação seríssima de que o profissional de saúde dele não só sabia dessa doença, como omitiu, contrariando todas as normas, e optou por não tratá-la, o que a gente aqui não pode, de forma alguma, supor que é verdadeiro. E nem foi levado aos autos qualquer prova nesse sentido dessa conclusão absurda.

Bom, e se o próprio especialista não deu seguimento a nenhuma investigação, não tem nenhuma condição de se imaginar que o senhor Plínio sabia dessa condição de saúde. E nem nenhum argumento que a ré possa trazer para provar esse argumento que ela se baseia.

Por fim, como se isso já não fosse suficiente, o senhor Plínio, antes de firmar o seguro de vida com a Unimed, que é a parte ré, ele tinha dois contratos de seguro de vida antes, um com a Icatu Seguro de Vida, e uma com a HSBC, que foram firmados lá em 2014. Esses dois contratos de seguro de vida eram bem maiores do que o firmado com a ré, com a Unimed. Em 2017, ele cancelou os dois para firmar com a Unimed, por questões financeiras, para pagar um valor menor. Ele faleceu seis meses depois.

Eu acho que é bem claro que uma pessoa que sabia de uma condição de saúde, que optou por não fazer um tratamento e ainda assim imaginava que fosse falecer, não abriria mão de dois seguros de vida, que havia contratado anos atrás, com um valor muito maior, para firmar um novo contrato de seguro de vida com a parte ré por um valor infinitamente menor.

Por isso, ficou comprovado em toda parte do processo, como decidiu também na sentença, que o senhor Plínio não tinha nenhum conhecimento sobre a condição de saúde do aneurisma, que ele não ocultou informações e em nenhum momento agiu com má-fé. Além disso, como dito, a Unimed também não solicitou nenhum exame de saúde, à época, para que pudesse tomar suas próprias conclusões.

Por isso, requer que seja mantida a sentença para condenar o recorrido, a Unimed, na indenização do seguro de vida, no pagamento do auxílio funeral e também a títulos de danos morais.

Uma outra parte da apelação, interposta pela Unimed, pelo recorrente, eles solicitam que a condenação, se assim mantida, seja atualizada exclusivamente pela Selic, englobando juros e correção monetária. Ela pede também que a correção monetária seja computada a partir do ajuizamento da ação.

Bom, sobre a primeira parte, não há o que se falar em aplicar exclusivamente a Selic, porque até 2024, os juros que eram aplicados eram de 1% ao mês, por conta do artigo 406 do Código Civil, e a correção monetária seguia os índices do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em julho de 2024, veio a Lei nº 14.905, que altera esse artigo do Código Civil, para falar que os juros seriam acidentes sobre a Selic, deduzindo o índice de atualização monetária, mas essa lei também dispõe que ela só teria efeito 60 dias depois da sua publicação. Então, ela só passa a produzir efeitos em 1º de setembro de 2024.

Juros e correção monetária são obrigações de trato sucessivo. Então, enquanto se mantém o inadimplemento, surge, periodicamente, a incidência dos juros e da correção. É necessário considerar as taxas de juros de correção que eram vigentes na norma a cada prestação. Relembrando a Vossas Excelências, que o senhor Plínio faleceu em 2018, o processo é de 2019. Portanto, não é cabível que uma lei que passou a entrar em vigor apenas em setembro faça incidir a Selic sobre todo o inadimplemento que se dá desde 2018.

Outro ponto que eles solicitaram também foi a questão da correção monetária. Bom, o STJ também já entendeu que a correção monetária, já tem súmula, na verdade, a súmula 632, que diz que a correção monetária, em caso de indenização securitária, ela incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Desde a contratação até o efetivo pagamento do seguro, que, no caso, não ocorreu por recusa ilícita da ré.

Diante do exposto, o que se requer, como dito, é a manutenção da sentença, negando provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, a aplicação dos juros de 1% ao mês, até o momento em que passa a vigorar a nova lei, em 1º de setembro de 2024, quando aí sim seja aplicada a Selic; a correção monetária, como decidiu o juízo de primeiro grau, a partir da contratação até o efetivo pagamento; e a majoração dos honorários sucumbenciais em 20%, em decorrência da apelação. Obrigada, Excelência.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
(ID 10316262) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “ação de procedimento comum de cobrança de indenização de seguro de vida e reembolso de despesas com funeral”, ajuizada por
TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA
e
THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA
em face da Apelante, acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, de modo a condenar a parte Requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referentes à indenização securitária, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de reembolso de despesas com funeral, corrigidos monetariamente a contar da contratação e acrescidos de juros legais a contar da citação, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação.

Outrossim, condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, os autores, Tonia Cristina de Oliveira e Thiago de Oliveira Frizera, ajuizaram demanda contra a Unimed Seguradora S/A, com o objetivo de cobrar indenização do seguro de vida e reembolso de despesas com funeral, além de pleitear indenização por danos morais.

Eles narraram que Plínio Osvaldo Frizera, marido e pai dos autores, celebrou contrato de seguro de vida com a requerida em 29/08/2017, com cobertura de R$ 150.000,00 para morte e R$ 5.500,00 para despesas com funeral. Em 21/02/2018, Plínio faleceu em decorrência de complicações cardíacas graves. Após o falecimento, os autores requereram administrativamente o pagamento da indenização securitária, mas a seguradora recusou, alegando omissão de doença preexistente. Tal negativa foi mantida mesmo após recurso administrativo.

Os autores sustentaram que não houve má-fé do segurado, que sequer foi submetido a exames médicos prévios à contratação, conforme dispõe a Súmula 609 do STJ. Argumentaram que, na ausência de exames prévios e sem prova de má-fé, a seguradora não pode se eximir do pagamento. Além disso, destacaram que Plínio possuía outros seguros anteriormente, cancelados pouco antes da contratação com a requerida, o que reforça a inexistência de má-fé.

No mérito, pediram o pagamento de R$ 150.000,00, referentes ao seguro de vida e R$ 5.500,00 a título de reembolso das despesas com funeral; e indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 75.000,00.

Seguindo o trâmite processual, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, razão pela qual a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
o segurado, Plínio Oswaldo Frizera, omitiu informações relevantes sobre seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, sendo que ele tinha ciência de sua condição médica desde 2010 (hipertensão arterial) e 2015 (aneurisma da aorta), conforme demonstrado pela perícia; ao firmar a proposta de seguro na qual declarou que gozava de plenas condições de saúde, o segurado violou o dever de boa-fé objetiva;
(ii)
a seguradora não é obrigada a realizar exames médicos prévios para validar informações prestadas pelo segurado;
(iii)
a omissão do segurado gerou um risco não calculado pela seguradora, afetando o equilíbrio contratual;
(iv)
caso mantida a condenação, a correção monetária deve seja calculada pela taxa SELIC, que engloba juros e correção; alternativamente, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros a partir da citação.

Pois bem.

O STJ já se posicionou no sentido de que
"a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado"
(STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007).

Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609, in verbis:

"A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

No caso em apreço, resta incontroverso que não a seguradora não exigiu do segurado exames prévios para a contratação.

Nesse sentido, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade.

Assim, perfilho o entendimento sedimentado pelo Magistrado
a quo
no sentido de que, enquanto a boa-fé do segurado se presume,
a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada
, sendo que tal ônus compete à seguradora.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇão NEGADA PELA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – OMISSÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO do seguro de vida – ENFERMIDADE RELACIONADA À CAUSA DA MORTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA QUE AO PREENCHER QUESTIONÁRIO OMITIU A ENFERMIDADE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS PELA SEGURADORA – IRRELEVÂNCIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO – MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. seguro prestamista VINCULADO A FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – VENDA CASADA, SEM O DESTAQUE NECESSÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO –
DOENÇA PREEXISTENTE EVIDENCIADA – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
Na hipótese – COBERTURA DEVIDA. Em se tratando de venda casada, não pode a seguradora negar a cobertura sob o argumento de que havia doença preexistente, vez que o consumidor sequer possuía plena ciência da contratação. AÇÃO parcialmente provida – redistribuição do ônus de sucumbência – RECURSO PROVIDO em parte. (TJPR - 9ª C.Cível - 0000209-87.2018.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 31.10.2020) (TJ-PR - APL: 00002098720188160172 PR 0000209-87.2018.8.16.0172 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 31/10/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020)

Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Doenças preexistentes à contratação do seguro (diabetes, cardiopatia e hipertensão arterial). que atingem boa parte da população e, quando tratadas, permitem uma vida normal à pessoa. Ausência de exames médicos pela seguradora quando da contratação do seguro.
Segurado que faleceu também por distúrbio eletrolítico, insuficiência renal aguda, infecção por covid-19 e pneumonia bacteriana. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10298431820228260100 São Paulo, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 20/06/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 1.012, § 1º DO CPC. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. FALECIMENTO DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ E 14 DO TJGO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. CONTRATAÇÃO. S. 632, STJ. REFORMA DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. I ? Nos termos do 1.012 do CPC, ausente enquadramento nas hipóteses do § 1º, o efeito automático é a regra. II ? A tese de ilegitimidade passiva alegada pela apelante, já foi apreciada e decidida pelo magistrado de primeiro, nos termos do decisum constante na movimentação 38, contra o qual não se insurgiu a apelante no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão consumativa, já que poderia ter interposto agravo de instrumento. III ? A análise dos autos revela a desnecessidade de produção de prova pericial, isso porque os documentos acostados na inicial permitiam o julgamento da ação, de modo que o julgador de base pautou seu convencimento nos documentos carreados ao processo, inclusive pela própria recorrente, em sede de contestação. IV ? Lado outro, não restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, uma vez que, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o magistrado pode indeferir a realização de prova prescindível.
V - A doença preexistente só pode ser invocada pela seguradora como causa legitimadora da recusa do pagamento da indenização se comprovada mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. No caso, conforme evidencia o contrato de financiamento agrícola vinculado ao seguro de vida prestamista, o ex-segurado declarou, ao tempo da contratação, não ser portador de doença preexistente, devendo sua manifestação ser admitida como verdadeira, notadamente considerando que a seguradora não se preocupou em realizar exames mais aprofundados antes da contratação, preferindo, ao que parece, aumentar a venda de produtos, em verdadeira venda casada. Assim, a situação autoriza a incidência dos enunciados da Súmula 609 do STJ e 14 do Tribunal de Justiça de Goiás.
VI - Para fins de prequestionamento deve o julgador deve ater-se à resolução do conflito apontado, não sendo obrigado a fazer referências a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. VII ? Honorários advocatícios com base na condenação e não de forma equitativa, aplicando-se o Tema 1076 do STJ. VIII ? Correção monetária com base no INPC e a contar da contratação (S. 632, STJ), cabendo a reforma do termo a quo de ofício, ante a matéria de ordem pública. IX ? Em relação ao prequestionamento, não cabe a esta Corte se manifestar sobre cada dispositivo mencionado pelas partes. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. DESPROVIMENTO DO 1º APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO 2º APELO. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA. (TJ-GO - AC: 53241582020168090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Na espécie, embora o laudo pericial tenha concluído que o Sr. Plínio Oswaldo Frizera “era conhecedor da sua condição de ter Hipertensão Arterial Crônica, pelo menos desde o ano de 2010, e de ser portador de Aneurisma da Artéria Aorta ascendente desde 12.11.2015”, não existem elementos sobre a ciência do segurado quanto à gravidade da enfermidade, ou qualquer declaração do falecido que indique omissão de informações acerca do seu estado de saúde, ou, ainda, que as enfermidades que o acompanhavam poderiam criar embaraços ao pagamento do seguro, conforme compreendido pelo Magistrado de primeira instância.

Ainda, o perito do juízo, no item n. 9, perguntado se “há nos autos qualquer registro ou orientação do médico assistente que nos permita admitir, sem qualquer dúvida, que o Sr. Plínio Oswaldo Frizera estaria ciente de que era portador de tal enfermidade bem como de suas consequências”, respondeu que
“não há tal registro nem mesmo no prontuário médico que ora anexamos”
.

Portanto, não pode a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má-fé do segurado ou prova de que o submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico.

Ressalta-se que, nos termos da legislação consumerista (art. 47), as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Em relação aos juros e correção monetária aplicáveis sobre a indenização extrapatrimonial, correta a sentença apelada, pois “[...]
conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ
[...]” (STJ, AgInt no AREsp 1146796/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Portanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos a título de danos morais deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Finalmente, segundo já definiu o Colendo STJ,

“
A indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente a partir da contratação, recompondo-se o valor da moeda
” (AgInt no REsp n. 1.899.523/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.). e “[...]
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual
[...]" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).”

Cito, ademais, o seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632 do STJ);

2.
No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação
(CPC, art. 405),
pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem;

[...]

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária.

(TJ-SE, APELAÇÃO CÍVEL nº 0021441-74.2012.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 03/Nov/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED SEGURADORA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária já fixada na r. sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

*

V OTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo recurso de apelação (evento 10316260) manejado pela Unimed Seguradora S/A em face da r. sentença do evento 10316260, proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital -, alcancei conclusão diversa da preclara relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Considero que a seguradora apelante a apelante se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso II, do CPC) de comprovar a má-fé da segurada quando da pactuação, haja vista que Plínio Oswaldo Frizera, no momento de adesão ao seguro de vida coletivo NA 9834707 (fls. 33-34), no dia 29 de agosto de 2017, omitiu informações relevantes acerca de seu quadro clínico e histórico de intervenções médicas.

A negativa da seguradora, após a análise dos laudos e relatórios médicos apresentados, foi embasada na omissão de doença anterior à data de contratação do seguro e que “
houve a violação das condições pré-contratuais do seguro
” (fl. 50).

A certidão de óbito atesta que o segurado Plínio Oswaldo Frizera faleceu no dia 21 de fevereiro de 2018, aos 63 (sessenta e três) anos de idade, em razão de “
Hemotórax esquerdo volumoso; dissecção de aorta torácica ascendente e descendente; cardiomegalia hipertrófica hipertensiva; hipertensão arterial sistêmica; hemopericárdio volumoso
” (fl. 28).

O
expert
do juízo de origem, Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM/ES nº 2.527, especialista em perícias médicas), no laudo de fls. 348-366, concluiu que o segurado “
era portadora de Hipertensão arterial crônica, em acompanhamento e tratamento médico com Dr. Pedro Paulo Araújo Herkenhof desde, pelo menos, o ano de 2010
” (fl. 364).

O perito certificou que no ecocardiograma realizado em 12 de novembro de 2015 – por indicação do supracitado cardiologista – restaram comprovadas as seguintes alterações cardiológicas: (1) ventrículo esquerdo com hipertrofia excêntrica de grau discreto; (2) insuficiência mitral discreta; (3) insuficiência aórtica discreta; (4) ectasia de aorta; e (5) aneurisma de aorta ascendente.

O auxiliar do órgão
a quo
concluiu que o segurado tinha plena ciência de suas lesões cardíacas, sendo que possuía elevado grau intelectual, realizava tratamento de hipertensão arterial com cardiologista desde o ano de 2010 e foi diagnosticado com aneurisma de aorta ascendente no mês de novembro de 2015, circunstâncias que foram omitidas da declaração de doenças preexistentes exigida pela seguradora ora apelante.

Ressalto que existia campo em destaque para a marcação da existência tanto de hipertensão quanto de patologias cardíacas na declaração pessoal de saúde e atividades, que não foram assinaladas pelo Sr. Plínio Oswaldo Frizera.

Logo, é inequívoca a deliberada omissão do segurado de fatores médicos que impactariam negativamente no cálculo do prêmio do seguro de vida, o que atrai a regra do art. 766,
caput
, do CC, que dispõe:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

A assistente técnica da seguradora, Dra. Tatiana Fortes Pedroso (CRM/SP 93.962), por sua vez, elucidou que “a
presença de um aneurisma de aorta ascendente não é uma condição corriqueira, banal e que dificilmente não teria sido compartilhada com seu médico assistente
” (fl. 03 do evento 10316245), o que reforça a flagrante violação do segurado ao dever disposto no art. 769,
caput
, do CC, que prevê:

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.

Aliás, é assente que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, como preconiza o enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

Ainda que a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à pactuação, a má-fé da segurada denota que a recusa da cobertura securitária foi legítima, nos ditames da súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão dos apelados ao pagamento das indenizações securitárias, tampouco há que se falar em violação a direitos da personalidade, mas sim no exercício regular do direito da seguradora.

Cumpre mencionar, ainda, que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, porquanto a omissão de comorbidades e de condições clínicas que guardavam pertinência com a causa da morte elucidam a má-fé do segurado, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PROVA DESTINADA AO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. ELEMENTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA CAUSA. CERTIDÃO DE ÓBITO E DECLARAÇÃO DE CAUSA MORTIS CONFIRMAM EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADES ANTERIORES À CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE INFLUIRAM NO RESULTADO MORTE. OMISSÃO QUE TORNA NULO E AFASTA O DIREITO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova, pois, é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. No caso dos autos o magistrado a quo justificou a desnecessidade de produção de demais provas, porquanto restou convencido com o que apresentado, sem, o que, alongar a instrução pudesse mudar-lhe o convencimento. Precedentes e. TJES. 2. Se depreende das provas trazidas pelas partes a suficiência de elementos ao julgamento do processo, considerando que há nos autos documento oficial consubstanciado na certidão de óbito de Eudisséia Azevedo Cordeiro, atestado pela Dra. Alzimara Hemerly A. Freitas CRM 5606, que indica a causa da morte, além de, por certo, a causa principal relativa a infecção generalizada, diversas outras causas que influenciaram na morte, inclusive sequelas advindas de tratamento de câncer anterior. 3. Além dos elementos constantes da certidão de óbito que indicam doenças preexistentes ao ajuste firmado, há relevante declaração de causa mortis. Dali se extrai a informação de que a própria falecida possuía informações, de conhecimento pessoal, da doença há 07 (sete) anos, além de ter passado por cirurgia de colostomia dois meses antes da morte, no mês de outubro de 2011. E diversamente do que alega o apelante, a declaração não foi assinada por médico particular contratado aos interesses dos apelados, não obstante tenha em seu cabeçalho a indicação de médico assistente do Banco requerido - o documento foi assinado pela mesma médica que atestou o óbito da segurada, qual seja, a Dra. Alzimara Hemerly A. Freitas - CRM 5606, servidora da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo uma das médicas responsáveis a acompanhar a internação da Sra. Eudisséia naquela unidade do dia 09 de dezembro de 2011 até o falecimento no dia 27 daquele mês 4. Também em sentido contrário ao que sustenta o apelante, não é a condição de ser ou não portadora de câncer que importa ao deslinde da controvérsia. De fato, ter efetuado tratamento oncológico há mais de três décadas não importaria em declaração relevante a ilidir a obrigação securitária. Entretanto, as diversas consequências do tratamento perseveraram à saúde da segurada, segundo as declarações médicas, por bastante tempo na vida da então paciente, fator que, por si só, faz refutar o pagamento que agora almeja o apelante.
5. Conclui-se que a recusa da seguradora ao pagamento de indenização é plenamente justificável, pois restou incontroverso que a segurada era portadora de doença grave ligada à causa da sua morte e diagnosticada anteriormente à contratação do seguro. Desta forma, a segurada violou o dever de lealdade contratual, omitindo fato relevante, com o propósito de ocultar dados que sabia que, se conhecidos pela seguradora apelada, inviabilizaria a celebração do respectivo contrato de seguro, ou o seria em bases diversas. Não obstante seja editada posteriormente à prolação da sentença, os fatos descritos fazem afastar a incidência da Súmula nº 609 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto à inversão do ônus da prova, em nada auxiliaria no prosseguimento do feito e na conclusão do julgador, porquanto cumpria, desde o princípio, aos requeridos, ora apelados, demonstrar a existência de fato impeditivo do autor alcançar a pretensão almejada em juízo - qual seja, a comprovação da doença preexistente e a respectiva omissão. E, por tudo que exposto, restou efetivamente demonstrado pelos requeridos que a segurada não possuía perfeitas condições de saúde, bem como possuía doenças preexistentes que, não informadas, influíram na causa de sua morte e afastam o dever de indenizar.
7. Recurso improvido. (TJES; AC 0004563-20.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/05/2021; DJES 14/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO POR FALECIMENTO. SEGURO DE VIDA. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que não merece prosperar. Recusa ao pagamento da indenização por doença preexistente. Seguro contratado pelos beneficiários da apólice, filhos da segurada, um dia depois de sua internação durante período de pandemia de Covid-19 Perícia judicial que constatou a existência de diversas doenças preexistentes como hipertensão arterial, obesidade, insuficiência cardíaca, depressão, apneia do sono e trombose venosa profunda, bem como que desde novembro/2019, passou por diversas internações em razão de suas comorbidades.
Segurada internada em 25/05 e alta em 30/05/2020, sendo a proposta realizada pela filha em 26/05/2020, com omissão do real quadro clínico da genitora. Segurada que foi a óbito após alguns meses (15/12/2020) em razão das doenças preexistentes. Incidência da Súmula nº 609 do STJ. Omissão relevante sobre o quadro clínico que impede o reconhecimento de ausência de má-fé na contratação, que não poderia omitir suas doenças na data da contratação. Indenização indevida.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1108693-23.2021.8.26.0100; Ac. 17733789; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 27/03/2024; DJESP 04/04/2024; Pág. 2255)

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
inauguro divergência
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda, do lugar da prestação do serviço e do tempo exigido do labor dos causídicos da apelante/requerida.

Sem condenação dos apelados ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), na medida em que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem e diante do provimento do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(Acompanhar a divergência)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED SEGURADORA S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária e reembolso de despesas funerárias ajuizada por TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA, condenou a seguradora ao pagamento do capital segurado, reembolso de despesas e indenização por danos morais.

A controvérsia reside na alegada omissão, pelo segurado falecido, de doença preexistente ao tempo da contratação do seguro de vida, circunstância que, segundo a apelante, revelaria má-fé apta a afastar a cobertura securitária nos termos do artigo 766 do Código Civil.

O contrato de seguro foi celebrado em 29 de agosto de 2017. O segurado, Sr. Plínio Oswaldo Frizera, faleceu em 21 de fevereiro de 2018, cerca de seis meses após a contratação, aos 63 anos, com causas relacionadas a complicações cardíacas (hemotórax, dissecção de aorta, cardiomegalia hipertensiva e hipertensão arterial sistêmica), conforme fl. 28.

A seguradora negou administrativamente o pagamento da indenização sob o fundamento de omissão de doenças preexistentes (hipertensão e aneurisma de aorta), que teriam sido ocultadas no ato da adesão.

A sentença reconheceu a ausência de prova inequívoca da má-fé do segurado, aplicando a Súmula 609 do STJ, por não ter a seguradora exigido exames prévios à contratação, e condenou a seguradora ao pagamento de:

R$ 150.000,00 (indenização securitária);

R$ 5.500,00 (reembolso de despesas funerárias);

R$ 10.000,00 (danos morais, divididos entre os autores);

Custas e honorários advocatícios (10%).

A relatora, Desª. Débora Ambos, em análise do apelo interposto pela UNIMED SEGURADORA S/A, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca de má-fé, aplicando-se a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, por sua vez, divergiu da relatora, entendendo que o segurado, ao omitir informações relevantes de seu histórico médico — notadamente a hipertensão arterial crônica (desde 2010) e aneurisma da aorta (desde 2015) — violou deveres contratuais essenciais, notadamente o dever de boa-fé objetiva, o que justifica a negativa da indenização securitária.

Dito isso
, após detida análise dos autos, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Bravin pelas razões que passo a expor, as quais decorrem das peculiaridades do caso concreto.

A controvérsia exige distinguir a hipótese dos autos da orientação firmada na Súmula 609 do STJ, que assim prevê: “
A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

É fato incontroverso que a seguradora não exigiu exames prévios do cliente no momento da realização do contrato. Todavia,
a prova pericial constante dos autos revelou que o falecido tinha ciência inequívoca de ser portador de hipertensão arterial desde 2010 e de aneurisma da aorta desde 2015, sendo essa a causa direta do seu óbito.

Como bem apontado pelo e. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, o perito judicial, Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM/ES nº 2.527, especialista em perícias médicas), no laudo de fls. 348/366, concluiu que o segurado
“
era portadora de Hipertensão arterial crônica, em acompanhamento e tratamento médico com Dr. Pedro Paulo Araújo Herkenhof desde, pelo menos, o ano de 2010” (fl. 364).

Além disso, certificou que no ecocardiograma realizado em 12 de novembro de 2015 – por indicação do supracitado cardiologista – restaram comprovadas as seguintes alterações cardiológicas:
(1) ventrículo esquerdo com hipertrofia excêntrica de grau discreto; (2) insuficiência mitral discreta; (3) insuficiência aórtica discreta; (4) ectasia de aorta; e (5) aneurisma de aorta ascendente.

Ao aderir ao seguro de vida em 29 de agosto de 2017, declarando-se em perfeito estado de saúde, diante do não preenchimento do campo referente às suas doenças preexistentes, o segurado omitiu patologias de alta gravidade, circunstância de inegável impacto sobre a análise atuarial do risco, frustrando a legítima expectativa da seguradora e violando frontalmente o art. 765 do Código Civil, segundo o qual: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Essa omissão — reitero, de condições clínicas graves, com conhecimento inequívoco pelo segurado — rompe o dever de lealdade que estrutura o contrato de seguro. Não se trata aqui de eximir a seguradora de realizar exames prévios, mas de reconhecer que a má-fé pode ser demonstrada por outros meios de prova, especialmente quando robusta, como neste caso, pela robusta evidência documental da ciência do segurado acerca do agravamento do risco em razão de sua condição clínica desde 12.11.2015.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a prova inequívoca de má-fé do segurado pode afastar a incidência da Súmula 609, ainda que inexista exigência de exames prévios. Cito, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO . DOENÇA PREEXISTENTE. ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. MÁ-FÉ DO SEGURADO . SÚMULA Nº 609/STJ. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula nº 609/STJ).
2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou sobre a doença preexistente de seu conhecimento e que o levou à morte, sendo clara a má-fé em sua conduta. 3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Súmula nº 7 desta Corte. 4. O entendimento jurisprudencial de que a má-fé do segurado que omitiu a doença preexistente estaria descaracterizada quando teve razoável sobrevida após a assinatura do contrato de seguro não se aplica na hipótese em que não apresentava razoável estado de saúde antes, durante e após a conclusão da avença, a exemplo das diversas ocorrências hospitalares existentes no período, devidamente especificadas em histórico médico. A má-fé na conduta é reflexo da falta deliberada em informar a seguradora acerca da precariedade do estado de saúde, que, como cediço, é capaz de influir nos riscos e termos da contratação.
5. Agravo interno não provido .(STJ - AgInt no REsp: 1873848 SP 2020/0110471-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CONHECIMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO OMITIDA PELO SEGURADO . INDENIZAÇÃO NEGADA. MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARTIGO 81 DO CPC/15. ALEGAÇÕES GENÉRICAS . NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO. RECURSO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. 1. Não comporta revisão, em recurso especial, as conclusões firmadas pelo Tribunal local acerca da existência de má-fé do segurado que omitiu doença preexistente conhecida quando da contratação do seguro de vida. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Consoante jurisprudência do STJ,
a indenização securitária pode ser negada se comprovado que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé, consistente na omissão de informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação . Acórdão recorrido consentâneo com a jurisprudência do STJ.
3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular nº 284 do STF, quando a questão federal suscitada é genérica, sem fundamentar de que forma o dispositivo da legislação infraconstitucional teria sido contrariado pelo acórdão recorrido. 4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1926270 ES 2021/0196689-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Além disso, como consequência da omissão intenciona do segurado, conforme consta expressamente previsto no artigo 766 do Código Civil:
“
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

Logo, diante das circunstâncias peculiares deste processo — omissão deliberada no momento da contratação — mostra-se cabível o
distinguish
da Súmula 609 do STJ, sob pena de perpetuar-se prática lesiva à higidez contratual e ao próprio equilíbrio atuarial do sistema securitário. Permitir que o segurado, mesmo ciente de comorbidades graves, deliberadamente oculte essas informações,
compromete a função social do contrato e esvazia a função preventiva e protetiva da boa-fé objetiva.

À vista de tais fundamentos, e com todas as vênias à e. Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, acompanho o entendimento externado pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para
dar provimento ao recurso de apelação
interposto por UNIMED SEGURADORA S/A, com o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Fica convocado o Desembargador Fábio Brasil Nery para composição de quórum para julgamento.

Os autos seguirão com vista ao meu gabinete.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
20/05/25

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Dando prosseguimento ao julgamento, por se tratar de julgamento estendido, convido a doutora Natália para sustentação oral.

*

A SRA. ADVOGADA NATÁLIA COELHO TEIXEIRA:-

Boa tarde Excelências.

Apenas para rememorar o caso, já houve julgamento, hoje aqui estamos em julgamento estendido. É um caso que se trata de uma cobrança de pagamento de seguro de vida e também reembolso de despesa de funeral. O senhor Plínio, falecido, era casado com a senhora Tônia Cristina e pai do Tiago, que são os autores da ação. Quando o senhor Plínio faleceu, eles solicitaram, então, à Unimed o pagamento do seguro de vida e também o reembolso das despesas com o funeral. Na época, a Unimed disse que não faria isso, porque tinha examinado alguns exames do senhor Plínio e teria constatado a existência de uma doença pré-existente, por isso se negou.

Bom, a Tônia e o Thiago ajuizaram a ação, a sentença julgou favorável o pedido, julgou procedente, dizendo que a Unimed não podia se recusar a esse pagamento. E, principalmente, trazendo a tona o enunciado da súmula 609 do STJ, que fala sobre um assunto, já muito conhecido, que vai dizer que a seguradora não pode se recusar se, duas coisas, primeiro: não pediu nenhum exame no momento da contratação, ou se não provou a má-fé.

Excelências, que ela não pediu nenhum exame, isso é ponto incontroverso nos autos. No momento da contratação, a Unimed não pediu nenhum exame e nem analisou nenhum exame do senhor Plínio, muito embora ela tivesse acesso a todos eles.

Então, esse processo se limitou a analisar se houve má-fé do senhor Plínio, nessa suposta missão da doença.

Peço licença para chamar a atenção para um ponto específico. Primeiro: antes de adentrarmos nos fatos, nas provas que estão nos autos, a interpretação do enunciado da súmula. O que o enunciado da súmula diz? Que é preciso demonstrar essa má-fé, mas ela parte do pressuposto de que há uma doença que não foi informada. O enunciado da súmula diz: bom, em casos em que há doença não informada, a seguradora precisa provar a má-fé ou fazer exames prévios.

Excelências, a interpretação da súmula é de que a não informação de uma doença não é prova da má-fé. Não basta não informar, precisa ter uma prova de que essa não informação se deu por má-fé. Isso porque uma não informação de uma doença pode ocorrer por diversos motivos. O segurado pode não informar uma doença porque a doença foi há muito tempo e ele não se lembrava. Porque ele achou que a pergunta que estava ali no formulário da Unimed não era referente àquele problema que ele teve. Porque ele se esqueceu, por inúmeros motivos. Em todos esses motivos, há boa-fé do segurado.

Então, o que a Unimed precisa provar? Que ele omitiu isso, porque ele estava de má-fé. E o que era má-fé? Ele tinha consciência da doença e queria se beneficiar, indevidamente, de algo que ele não teria direito. É isso que a Unimed precisa provar. Ela não pode, simplesmente, depender das informações do segurado para tomar a sua própria decisão. Porque a Unimed tem um corpo de médicos, de profissionais e peritos à disposição dela para analisar todos os exames do segurado e aí sim definir se vale a pena para ela fazer essa contratação.

No próprio contrato da Unimed, ela pede um prazo de 15 dias para analisar o risco. O que é analisar o risco? Analisar o risco não é olhar o formulário que o segurado preencheu, isso qualquer atendente poderia fazer e já fechar a contratação na hora. Analisar o risco é a Unimed, que tem acesso, porque ela pede acesso aos exames, olhar todos os exames e falar: vale a pena, e aí sim dar o retorno para o segurado. Ou falar: não vale a pena.

Então, a Unimed teve esses 15 dias, ela teve acesso aos exames e definiu: valia a pena fazer o seguro com senhor Plínio. Quando ela diz isso, teve os 15 dias, teve acesso aos exames e fecha a contratação, ela está aceitando qualquer risco, está falando: olha, eu analisei os riscos e faziam sentido pra mim. O que ela não pode é, depois de fazer isso, se eximir da sua obrigação.

Bom, se isso fosse permitido pra ela, e isso é muito sério, o que estariamos dizendo aqui é que as seguradoras não precisam mais fazer nenhuma análise de risco, estariamos dizendo o seguinte: “seguradoras não peçam mais exames, não tenham mais peritos e médicos à sua disposição para fazer esses exames, porque vocês podem, simplesmente, confiar nas informações de um segurado que não é médico, que é hipossuficiente, que é vulnerável. Se as informações dele estiverem corretas, o que você só vai avaliar na hora do falecimento, ótimo. Então, vai fazer o pagamento. Se não estiverem, melhor ainda, porque a Unimed fica com todo o dinheiro que o segurado pagou, sem fazer nenhuma análise de risco, sem nenhum custo, sendo que ela tinha todas as condições para isso, e não paga aquilo que ela prometeu e gerou expectativa tanto do segurado como da sua família.

Quando um segurado faz um seguro de vida, ele está tentando ter uma garantia de que a sua família estará segura quando ele partir. O senhor Plínio queria garantir que a Tônia e o Thiago estariam seguros, estariam cobertos. É por isso que ele firmou o seguro com a Unimed, é por isso que ele falou: “Unimed, vocês podem ter total acesso aos meus exames particulares, pessoais, para fazer a análise, porque eu não tenho condições de fazer isso, e tomarem a decisão de vocês. E ele confiou que a Unimed tomou a decisão que faria sentido pra ela e que ela cumpriria com o contrato.

A Unimed não pode agora, depois de ter tomado esses 15 dias, todos os anos, com acesso a todos os medicamentos, todos os exames do segurado, agora se negar a fazer o pagamento, sendo que ela recebeu todos os valores do segurado.

E foi justamente por isso que o STJ fez essa súmula, para que não bastasse falar que o segurado omitiu informação, isso não seria suficiente para comprovar a má-fé. O STJ, ao dizer isso, estava tentando privilegiar o sistema consumerista, que entende que a Unimed tem muito mais poder e capacidade de avaliar riscos do que um segurado, que não é médico, que não tem esse poder econômico, financeiro ou informacional. O STJ está falando: “seguradoras, vocês precisam fazer essa análise do risco, vocês têm acesso aos exames, isso é da esfera de vocês, vocês não podem depender da informação do segurado”. Porque existem inúmeros motivos para essa informação não ser o que a seguradora queria.

Então, o STJ faz essa súmula, inclusive, tem um julgado da STJ, Recurso Especial 353.692, em que deixa claro, e vou ler para Vossas Excelências: “a mera alegação de que o segurado se omitiu em informar uma enfermidade pré-existente, não é bastante para afastar o pagamento da indenização”. O STJ disse: “a mera alegação de que o segurado se omitiu em informar uma enfermidade”, é o caso dos autos, “não é o suficiente”. O STJ também continua: “a seguradora precisa comprovar que fez exames”, o que a Unimed não fez, ou comprovar a má-fé.

O STJ fala de forma clara: a omissão não é má-fé. Precisa de algum elemento dos autos que mostre que ele tinha consciência dessa doença, de que ele queria se beneficiar indevidamente e por isso ele omitiu. Isso é má-fé. Mais uma vez, Excelências, o único alimento que a Unimed diz, em todo o processo, é que o senhor Plínio teria omitido uma ameaça, mas ela não consegue provar que a sua omissão realmente ocorreu por consciência do senhor Plínio, que ele estava consciente disso, e que fez a sua omissão conscientemente para se beneficiar.

Pela própria interpretação da súmula e pelas alegações da Unimed, a ausência completa de provas da parte dela, isso já seria o suficiente para negar o provimento da apelação. Mas, mais ainda, agora vamos entrar nos elementos dos autos, porque não somente eles não provaram a má-fé, como nós provamos a boa-fé do senhor Plínio, que seria algo extremamente difícil de fazer, mas nesse processo foi feito. Porque esse exame que a Unimed diz que o senhor Plínio tinha um exame que apontava para o aneurisma.

Esse exame do aneurisma, tem até a foto do exame nos autos, ele fala o seguinte: “esse exame é complementar a avaliação diagnóstica”. Então, é indispensável que esse resultado do exame seja interpretado pelo médico, o médico do senhor Plínio teria que interpretar esse exame. A Unimed se baseia unicamente nesse exame. Então, o que o médico do senhor Plínio disse pra ele, na época? E isso foi confirmado pelo perito nos autos. O médico do senhor Plínio analisou esse exame do aneurisma, que é o exame que a Unimed alega que o senhor Plínio tinha a doença, e disse claramente, o perito atestou isso: “os exames apresentam normalidade”.

Excelências, o único argumento que a Unimed tem é que existiu um exame que não teria sido informado. Além de toda a questão de que a não informação não é prova da má-fé, o que eu estou afirmando aqui e que está nos altos é que o médico do senhor Plínio disse que os exames estavam normais. Ele disse para o senhor Plínio: “Senhor Plínio, os exames estão normais”. Depois disso, dois anos depois, não foi feito mais nenhum pedido de exame médico para o senhor Plínio, não foi feita nenhuma prescrição de medicamento, o senhor Plínio não usava nenhum medicamento, não fazia nenhum tratamento.

Então, Excelências, se você faz um exame, todos aqui presentes, fazem um exame, e o médico diz que os exames estão normais, não prescrevem mais nenhum tratamento, então, dois anos depois, porque a contratação foi dois anos depois desse exame ainda, e alguém pergunta para os senhores: “os senhores têm alguma doença?” Para mim a resposta seria não, porque há dois anos eu fiz um exame e o médico disse que estava tudo normal.

E como se ainda não fosse suficiente, o senhor Plínio, antes de firmar o contrato com a Unimed, ele tinha dois seguros de vida que eram o dobro do valor que a Unimed tinha. O valor de seguro de vida da Unimed era R$150 mil. Ele tinha dois seguros de R$150 mil, R$300 mil. E na época que ele fez seguro com a Unimed, ele entendeu que não valia a pena, porque ele era um homem saudável, era um homem que estava em dia com seus exames, era ativo, era um atleta, para falar a verdade, não bebia, não fumava, trabalhava profissionalmente, com maior tranquilidade. Entendia que não valia a pena ter um seguro de vida para ele, porque achava que sua vida não estava em risco, e abriu mão desses dois seguros de vida para firmar com a Unimed, porque assim ele teria uma garantia para sua família, mas teria um ônus menor, porque ele queria economizar.

Excelências, um homem que estava em má-fé, iria abrir mão de dois seguros de vida, que ele já tinha firmado antes de qualquer exame, para firmar um com a Unimed, que poderia ser questionado depois? Um homem inteligente faria isso, em má-fé? Uma pessoa que faz isso só pode ter boa-fé, a boa-fé de achar que está fazendo tudo conforme os ditames, que não tem nenhum risco sobre a sua vida, e está dando a garantia mínima para a sua família.

Os elementos dos autos, e aqui já finalizando, mostram que o senhor Plínio, quando foi questionado, dois anos depois do exame, se tinha alguma doença, agiu em inteira boa-fé.

E, por fim, apenas para que possamos abarcar todos os pontos da apelação, queria também trazer a questão da correção monetária dos juros, porque a parte ré requereu que a condenação fosse atualizada unicamente pela SELIC, mas o que é claro aqui é que não deve ocorrer isso, a SELIC não deve ser o único fator utilizado para atualização, porque até o presente ano, o artigo 406 do Código Civil dizia que os juros de mora seriam fixados em 1% ao mês, e a correção monetária tinha os índices, até índices do TJ, que são utilizados aqui. Em julho de 2024, veio então a Lei 14.905, que determinou que o cálculo dos juros deveria ser feito pela SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária, mas essa lei só começou a produzir efeitos 60 dias depois da publicação, que seria em setembro do ano passado. E os juros e a correção monetária, como Vossas Excelências conhecem muito bem, são obrigação de trato sucessivo, de execução continuada, então, eles se renovam enquanto se mantém o inadimplemento.

Então, não tem como aplicar uma taxa de juros nova para fatos consolidados anteriormente. O que pedimos, então, é que seja aplicada, como já é definido pela lei, a taxa de juros de 1% até 30/08/2024 e aí sim, a Selic, a partir de setembro de 2024, como foi orientado a partir da mudança legislativa.

Excelências, apenas para reforçar, a própria interpretação da súmula já deixa claro que a omissão de uma doença não é prova da má-fé. E isso é o único argumento que a Unimed tem durante todo o processo. Ainda assim, a boa-fé do senhor Plínio também foi provada nos autos. Primeiro porque os exames, que são os exames apontados pela Unimed, foram interpretados pelo seu médico cardiologista da época, que disse que estavam normais. E, segundo, porque um homem de má-fé jamais abriria mão de dois seguros de vida para firmar um menor, que seria prejudicial para si e para sua família.

Bom, com isso eu encerro a minha sustentação, confiando que Vossas Excelências farão justiça pelo senhor Plínio, já falecido, mas especialmente hoje pela Tônia e pelo Tiago. Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes pares,

UNIMED SEGURADORA S/A
apela da sentença id 10316260, por meio da qual o juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA
nesta ação de cobrança de seguro de vida e condenou a apelante a
pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referentes à indenização securitária, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de reembolso de despesas com funeral, corrigidos monetariamente a contar da contratação e acrescidos de juros legais a contar da citação, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação.

A e. relatora, Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, negou provimento ao recurso e manteve a sentença recorrida por entender que não restou comprovado nestes autos nenhum dos dois requisitos necessários à configuração da recusa lícita do pagamento da indenização securitária, quais sejam: exigência de exames prévios à contratação ou demonstração da má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

O e. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, por sua vez, por entender devidamente caracterizada a má-fé do segurado, que teria omitido doença preexistente da qual tinha plena ciência no momento da contratação, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e reformar integralmente a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidoS autorais, no que foi acompanhado pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Pedi vista dos autos porqueentendo que casos como o ora analisado devem ser examinados com a maior acuidade possível, já que os contornos fáticos da caracterização de eventual má-fé do segurado no momento da contratação de seguro de vida demandam exame probatório acurado.

Analisei detidamente estes autos e não pude extrair, com a certeza que a hipótese exige, a má-fé do S. Plinio Oswaldo Frizera no momento da contratação do seguro de vida ora objeto de análise.

Com efeito,em sua defesa, a UNIMED SEGURADORA S/A afirma que teve acesso a documentos médicos do segurado e, ao analisá-los, verificou a existência de
(1)

“
exame de ecoardiograma bidimensional com Doppler datado de 12/11/2015 (data anterior ao contrato de seguro), com diagnóstico de ventrículo esquerdo com hipertrofia excêntrica de grau discreto, insuficiência mitral discreta, insuficiência aórtica discreta, ectasia de aorta e aneurisma de aorta ascendente
”;

(2)

“
exames do laboratório Bioclínico, onde se verificou que o segurado possuía alterações em seus marcadores, caracterizando o quadro de dislipidemia
” e
(3)

“
exame realizado em 07/01/2014, com diagnóstico de esteatose hepático grau 2 cistos hepático simples localizado no segmento IVB e colecistectomia”
, de modo que a assessoria de sinistros concluiu que “
o segurado era portador de Aneurisma de Aorta Abdominal, bem como cardiopatias desde, pelo menos, 12/11/2015 (data anterior a contratação do seguro)
”.

A prova pericial realizada dá conta de que, realmente, tais exames indicam o diagnóstico apontado pela ora apelante.

Entretanto, não há qualquer prova nestes autos que demonstre, indene de dúvidas, que o segurado tinha conhecimento de que tais documentos médicos indicavam a existência das doenças apontadas. O segurado não era profissional médico e, ao que se extrai da prova produzida, nunca se afastou de suas atividades laborais e não se queixava de problemas de saúde.

Nem mesmo o médico cardiologista que o acompanhava anotou em seu prontuário médico a existência do Aneurisma de aorta ascendente colhida pelo exame realizado, de modo que não consta de seu prontuário qualquer orientação médica a respeito de tal condição.

Considerando, pois, que a boa-fé do segurado é presumida e, neste caso concreto, apesar do esforço, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a má-fé daquele que com ela contratou, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,

ACOMPANHO

o voto de relatoria e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, eu estou acolhendo a tese da eminente Relatora, que negou provimento.

*

lsl*

1
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
(ID 10316262) visando o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “ação de procedimento comum de cobrança de indenização de seguro de vida e reembolso de despesas com funeral”, ajuizada por
TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA
e
THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA
em face da Apelante, acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, de modo a condenar a parte Requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referentes à indenização securitária, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de reembolso de despesas com funeral, corrigidos monetariamente a contar da contratação e acrescidos de juros legais a contar da citação, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação.

Outrossim, condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, os autores, Tonia Cristina de Oliveira e Thiago de Oliveira Frizera, ajuizaram demanda contra a Unimed Seguradora S/A, com o objetivo de cobrar indenização do seguro de vida e reembolso de despesas com funeral, além de pleitear indenização por danos morais.

Eles narraram que Plínio Osvaldo Frizera, marido e pai dos autores, celebrou contrato de seguro de vida com a requerida em 29/08/2017, com cobertura de R$ 150.000,00 para morte e R$ 5.500,00 para despesas com funeral. Em 21/02/2018, Plínio faleceu em decorrência de complicações cardíacas graves. Após o falecimento, os autores requereram administrativamente o pagamento da indenização securitária, mas a seguradora recusou, alegando omissão de doença preexistente. Tal negativa foi mantida mesmo após recurso administrativo.

Os autores sustentaram que não houve má-fé do segurado, que sequer foi submetido a exames médicos prévios à contratação, conforme dispõe a Súmula 609 do STJ. Argumentaram que, na ausência de exames prévios e sem prova de má-fé, a seguradora não pode se eximir do pagamento. Além disso, destacaram que Plínio possuía outros seguros anteriormente, cancelados pouco antes da contratação com a requerida, o que reforça a inexistência de má-fé.

No mérito, pediram o pagamento de R$ 150.000,00, referentes ao seguro de vida e R$ 5.500,00 a título de reembolso das despesas com funeral; e indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 75.000,00.

Seguindo o trâmite processual, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, razão pela qual a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
o segurado, Plínio Oswaldo Frizera, omitiu informações relevantes sobre seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, sendo que ele tinha ciência de sua condição médica desde 2010 (hipertensão arterial) e 2015 (aneurisma da aorta), conforme demonstrado pela perícia; ao firmar a proposta de seguro na qual declarou que gozava de plenas condições de saúde, o segurado violou o dever de boa-fé objetiva;
(ii)
a seguradora não é obrigada a realizar exames médicos prévios para validar informações prestadas pelo segurado;
(iii)
a omissão do segurado gerou um risco não calculado pela seguradora, afetando o equilíbrio contratual; e
(iv)
caso mantida a condenação, a correção monetária deve seja calculada pela taxa SELIC, que engloba juros e correção; alternativamente, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros a partir da citação.

Pois bem.

O STJ já se posicionou no sentido de que
"a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado"
(STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007).

Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609,
in verbis
:

"A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

No caso em apreço, resta incontroverso que não a seguradora não exigiu do segurado exames prévios para a contratação.
Nesse sentido, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade.

Assim, perfilho o entendimento sedimentado pelo Magistrado
a quo
no sentido de que, enquanto a boa-fé do segurado se presume,
a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada
, sendo que tal ônus compete à seguradora.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇão NEGADA PELA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – OMISSÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO do seguro de vida – ENFERMIDADE RELACIONADA À CAUSA DA MORTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA QUE AO PREENCHER QUESTIONÁRIO OMITIU A ENFERMIDADE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS PELA SEGURADORA – IRRELEVÂNCIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO – MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. seguro prestamista VINCULADO A FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – VENDA CASADA, SEM O DESTAQUE NECESSÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO –
DOENÇA PREEXISTENTE EVIDENCIADA – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
Na hipótese – COBERTURA DEVIDA. Em se tratando de venda casada, não pode a seguradora negar a cobertura sob o argumento de que havia doença preexistente, vez que o consumidor sequer possuía plena ciência da contratação. AÇÃO parcialmente provida – redistribuição do ônus de sucumbência – RECURSO PROVIDO em parte. (TJPR - 9ª C.Cível - 0000209-87.2018.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 31.10.2020) (TJ-PR - APL: 00002098720188160172 PR 0000209-87.2018.8.16.0172 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 31/10/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020)

Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Doenças preexistentes à contratação do seguro (diabetes, cardiopatia e hipertensão arterial). que atingem boa parte da população e, quando tratadas, permitem uma vida normal à pessoa. Ausência de exames médicos pela seguradora quando da contratação do seguro.
Segurado que faleceu também por distúrbio eletrolítico, insuficiência renal aguda, infecção por covid-19 e pneumonia bacteriana. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10298431820228260100 São Paulo, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 20/06/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 1.012, § 1º DO CPC. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. FALECIMENTO DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ E 14 DO TJGO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. CONTRATAÇÃO. S. 632, STJ. REFORMA DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. I ? Nos termos do 1.012 do CPC, ausente enquadramento nas hipóteses do § 1º, o efeito automático é a regra. II ? A tese de ilegitimidade passiva alegada pela apelante, já foi apreciada e decidida pelo magistrado de primeiro, nos termos do decisum constante na movimentação 38, contra o qual não se insurgiu a apelante no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão consumativa, já que poderia ter interposto agravo de instrumento. III ? A análise dos autos revela a desnecessidade de produção de prova pericial, isso porque os documentos acostados na inicial permitiam o julgamento da ação, de modo que o julgador de base pautou seu convencimento nos documentos carreados ao processo, inclusive pela própria recorrente, em sede de contestação. IV ? Lado outro, não restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, uma vez que, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o magistrado pode indeferir a realização de prova prescindível.
V - A doença preexistente só pode ser invocada pela seguradora como causa legitimadora da recusa do pagamento da indenização se comprovada mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. No caso, conforme evidencia o contrato de financiamento agrícola vinculado ao seguro de vida prestamista, o ex-segurado declarou, ao tempo da contratação, não ser portador de doença preexistente, devendo sua manifestação ser admitida como verdadeira, notadamente considerando que a seguradora não se preocupou em realizar exames mais aprofundados antes da contratação, preferindo, ao que parece, aumentar a venda de produtos, em verdadeira venda casada. Assim, a situação autoriza a incidência dos enunciados da Súmula 609 do STJ e 14 do Tribunal de Justiça de Goiás.
VI - Para fins de prequestionamento deve o julgador deve ater-se à resolução do conflito apontado, não sendo obrigado a fazer referências a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. VII ? Honorários advocatícios com base na condenação e não de forma equitativa, aplicando-se o Tema 1076 do STJ. VIII ? Correção monetária com base no INPC e a contar da contratação (S. 632, STJ), cabendo a reforma do termo a quo de ofício, ante a matéria de ordem pública. IX ? Em relação ao prequestionamento, não cabe a esta Corte se manifestar sobre cada dispositivo mencionado pelas partes. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. DESPROVIMENTO DO 1º APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO 2º APELO. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA. (TJ-GO - AC: 53241582020168090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Na espécie, embora o laudo pericial tenha concluído que o Sr. Plínio Oswaldo Frizera “era conhecedor da sua condição de ter Hipertensão Arterial Crônica, pelo menos desde o ano de 2010, e de ser portador de Aneurisma da Artéria Aorta ascendente desde 12.11.2015”, não existem elementos sobre a ciência do segurado quanto à gravidade da enfermidade, ou qualquer declaração do falecido que indique omissão de informações acerca do seu estado de saúde, ou, ainda, que as enfermidades que o acompanhavam poderiam criar embaraços ao pagamento do seguro, conforme compreendido pelo Magistrado de primeira instância.

Ainda, o perito do juízo, no item n. 9, perguntado se “há nos autos qualquer registro ou orientação do médico assistente que nos permita admitir, sem qualquer dúvida, que o Sr. Plínio Oswaldo Frizera estaria ciente de que era portador de tal enfermidade bem como de suas consequências”, respondeu que
“não há tal registro nem mesmo no prontuário médico que ora anexamos”
.

Portanto, não pode a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má-fé do segurado ou prova de que o submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico.

Ressalta-se que, nos termos da legislação consumerista (art. 47), as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Em relação aos juros e correção monetária aplicáveis sobre a indenização extrapatrimonial, correta a sentença apelada, pois “[...]
conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ
[...]” (STJ, AgInt no AREsp 1146796/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Portanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos a título de danos morais deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Finalmente, segundo já definiu o Colendo STJ,

“
A indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente a partir da contratação, recompondo-se o valor da moeda
” (AgInt no REsp n. 1.899.523/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.). e “[...]
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual
[...]" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).”

Cito, ademais, o seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632 do STJ);

2.
No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação
(CPC, art. 405),
pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem;

[...]

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária.

(TJ-SE, APELAÇÃO CÍVEL nº 0021441-74.2012.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 03/Nov/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED SEGURADORA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária já fixada na r. sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

VOTO VISTA

ACOMPANHA A RELATORIA

Eminentes pares,

UNIMED SEGURADORA S/A
apela da sentença id
10316260
, por meio da qual o juízo da
8
ª Vara Cível

de Vitória/ES julgou
parcialmente
procedente o
pedido formulado por
TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA
nesta ação de cobrança de seguro de vida e condenou a apelante a
pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referentes à indenização securitária, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de reembolso de despesas com funeral, corrigidos monetariamente a contar da contratação e acrescidos de juros legais a contar da citação, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação.

A
e. relator
a
, Des.
ª

Débora Maria Ambos Correa da Silva
,
negou provimento ao recurso e manteve a sentença recorrida por entender que não restou comprovado nestes autos nenhum dos dois requisitos necessários à configuração da recusa lícita do pagamento da indenização securitária, quais sejam: exigência de exames prévios à contratação ou demonstração da má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

O e. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, por sua vez, por entender devidamente caracterizada a má-fé do segurado, que teria omitido doença preexistente da qual tinha plena ciência no momento da contratação, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e reformar integralmente a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidoS autorais, no que foi acompanhado pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Pedi vista dos autos porque
entendo que casos como o ora analisado devem ser
examinados com a maior acuidade possível, já que os contornos fáticos da caracterização de eventual má-fé do segurado no momento da contratação de seguro de vida demandam exame probatório acurado.

Analisei detidamente estes autos e não pude extrair, com a certeza que a hipótese exige, a má-fé do S. Plinio Oswaldo Frizera no momento da contratação do seguro de vida ora objeto de análise.

Com efeito,
em sua defesa, a
UNIMED SEGURADORA S/A
afirma que teve acesso

a documentos médicos do segurado e, ao analisá-los, verificou a existência de
(1)

“
exame de ecoardiograma bidimensional com Doppler datado de 12/11/2015 (data anterior ao contrato de seguro), com diagnóstico de ventrículo esquerdo com hipertrofia excêntrica de grau discreto, insuficiência mitral discreta, insuficiência aórtica discreta, ectasia de aorta e aneurisma de aorta ascendente
”;

(2)

“
exames do laboratório Bioclínico, onde se verificou que o segurado possuía alterações em seus marcadores, caracterizando o quadro de dislipidemia
” e
(3)

“
exame realizado em 07/01/2014, com diagnóstico de esteatose hepático grau 2 cistos hepático simples localizado no segmento IVB e colecistectomia”
, de modo que a assessoria de sinistros concluiu que “
o segurado era portador de Aneurisma de Aorta Abdominal, bem como cardiopatias desde, pelo menos, 12/11/2015 (data anterior a contratação do seguro)
”.

A prova pericial realizada dá conta de que, realmente, tais exames indicam o diagnóstico apontado pela ora apelante.

Entretanto, não há qualquer prova nestes autos que demonstre, indene de dúvidas, que o segurado tinha conhecimento de que tais documentos médicos indicavam a existência das doenças apontadas. O segurado não era profissional médico e, ao que se extrai da prova produzida, nunca se afastou de suas atividades laborais e não se queixava de problemas de saúde.

Nem mesmo o médico cardiologista que o acompanhava anotou em seu prontuário médico a existência do Aneurisma de aorta ascendente colhida pelo exame realizado,
de modo que não consta de seu prontuário qualquer orientação médica a respeito de tal condição.

Considerando, pois, que
a boa-fé do segurado
é presumida e, neste caso concreto, apesar do esforço, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a má-fé daquele que com ela contratou, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,

ACOMPANHO
o voto de relatoria e

N
EGO PROVIMENTO

ao
recurso.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo recurso de apelação (evento 10316260) manejado pela Unimed Seguradora S/A em face da r. sentença do evento 10316260, proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital -, alcancei conclusão diversa da preclara relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Considero que a seguradora apelante a apelante se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso II, do CPC) de comprovar a má-fé da segurada quando da pactuação, haja vista que Plínio Oswaldo Frizera, no momento de adesão ao seguro de vida coletivo NA 9834707 (fls. 33-34), no dia 29 de agosto de 2017, omitiu informações relevantes acerca de seu quadro clínico e histórico de intervenções médicas.

A negativa da seguradora, após a análise dos laudos e relatórios médicos apresentados, foi embasada na omissão de doença anterior à data de contratação do seguro e que “
houve a violação das condições pré-contratuais do seguro
” (fl. 50).

A certidão de óbito atesta que o segurado Plínio Oswaldo Frizera faleceu no dia 21 de fevereiro de 2018, aos 63 (sessenta e três) anos de idade, em razão de “
Hemotórax esquerdo volumoso; dissecção de aorta torácica ascendente e descendente; cardiomegalia hipertrófica hipertensiva; hipertensão arterial sistêmica; hemopericárdio volumoso
” (fl. 28).

O
expert
do juízo de origem, Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM/ES nº 2.527, especialista em perícias médicas), no laudo de fls. 348-366, concluiu que o segurado “
era portadora de Hipertensão arterial crônica, em acompanhamento e tratamento médico com Dr. Pedro Paulo Araújo Herkenhof desde, pelo menos, o ano de 2010
” (fl. 364).

O perito certificou que no ecocardiograma realizado em 12 de novembro de 2015 – por indicação do supracitado cardiologista – restaram comprovadas as seguintes alterações cardiológicas: (1) ventrículo esquerdo com hipertrofia excêntrica de grau discreto; (2) insuficiência mitral discreta; (3) insuficiência aórtica discreta; (4) ectasia de aorta; e (5) aneurisma de aorta ascendente.

O auxiliar do órgão
a quo
concluiu que o segurado tinha plena ciência de suas lesões cardíacas, sendo que possuía elevado grau intelectual, realizava tratamento de hipertensão arterial com cardiologista desde o ano de 2010 e foi diagnosticado com aneurisma de aorta ascendente no mês de novembro de 2015, circunstâncias que foram omitidas da declaração de doenças preexistentes exigida pela seguradora ora apelante.

Ressalto que existia campo em destaque para a marcação da existência tanto de hipertensão quanto de patologias cardíacas na declaração pessoal de saúde e atividades, que não foram assinaladas pelo Sr. Plínio Oswaldo Frizera.

Logo, é inequívoca a deliberada omissão do segurado de fatores médicos que impactariam negativamente no cálculo do prêmio do seguro de vida, o que atrai a regra do art. 766,
caput
, do CC, que dispõe:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

A assistente técnica da seguradora, Dra. Tatiana Fortes Pedroso (CRM/SP 93.962), por sua vez, elucidou que “a
presença de um aneurisma de aorta ascendente não é uma condição corriqueira, banal e que dificilmente não teria sido compartilhada com seu médico assistente
” (fl. 03 do evento 10316245), o que reforça a flagrante violação do segurado ao dever disposto no art. 769,
caput
, do CC, que prevê:

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.

Aliás, é assente que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, como preconiza o enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

Ainda que a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à pactuação, a má-fé da segurada denota que a recusa da cobertura securitária foi legítima, nos ditames da súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão dos apelados ao pagamento das indenizações securitárias, tampouco há que se falar em violação a direitos da personalidade, mas sim no exercício regular do direito da seguradora.

Cumpre mencionar, ainda, que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, porquanto a omissão de comorbidades e de condições clínicas que guardavam pertinência com a causa da morte elucidam a má-fé do segurado, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PROVA DESTINADA AO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. ELEMENTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA CAUSA. CERTIDÃO DE ÓBITO E DECLARAÇÃO DE CAUSA MORTIS CONFIRMAM EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADES ANTERIORES À CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE INFLUIRAM NO RESULTADO MORTE. OMISSÃO QUE TORNA NULO E AFASTA O DIREITO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova, pois, é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. No caso dos autos o magistrado a quo justificou a desnecessidade de produção de demais provas, porquanto restou convencido com o que apresentado, sem, o que, alongar a instrução pudesse mudar-lhe o convencimento. Precedentes e. TJES. 2. Se depreende das provas trazidas pelas partes a suficiência de elementos ao julgamento do processo, considerando que há nos autos documento oficial consubstanciado na certidão de óbito de Eudisséia Azevedo Cordeiro, atestado pela Dra. Alzimara Hemerly A. Freitas CRM 5606, que indica a causa da morte, além de, por certo, a causa principal relativa a infecção generalizada, diversas outras causas que influenciaram na morte, inclusive sequelas advindas de tratamento de câncer anterior. 3. Além dos elementos constantes da certidão de óbito que indicam doenças preexistentes ao ajuste firmado, há relevante declaração de causa mortis. Dali se extrai a informação de que a própria falecida possuía informações, de conhecimento pessoal, da doença há 07 (sete) anos, além de ter passado por cirurgia de colostomia dois meses antes da morte, no mês de outubro de 2011. E diversamente do que alega o apelante, a declaração não foi assinada por médico particular contratado aos interesses dos apelados, não obstante tenha em seu cabeçalho a indicação de médico assistente do Banco requerido - o documento foi assinado pela mesma médica que atestou o óbito da segurada, qual seja, a Dra. Alzimara Hemerly A. Freitas - CRM 5606, servidora da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo uma das médicas responsáveis a acompanhar a internação da Sra. Eudisséia naquela unidade do dia 09 de dezembro de 2011 até o falecimento no dia 27 daquele mês 4. Também em sentido contrário ao que sustenta o apelante, não é a condição de ser ou não portadora de câncer que importa ao deslinde da controvérsia. De fato, ter efetuado tratamento oncológico há mais de três décadas não importaria em declaração relevante a ilidir a obrigação securitária. Entretanto, as diversas consequências do tratamento perseveraram à saúde da segurada, segundo as declarações médicas, por bastante tempo na vida da então paciente, fator que, por si só, faz refutar o pagamento que agora almeja o apelante.
5. Conclui-se que a recusa da seguradora ao pagamento de indenização é plenamente justificável, pois restou incontroverso que a segurada era portadora de doença grave ligada à causa da sua morte e diagnosticada anteriormente à contratação do seguro. Desta forma, a segurada violou o dever de lealdade contratual, omitindo fato relevante, com o propósito de ocultar dados que sabia que, se conhecidos pela seguradora apelada, inviabilizaria a celebração do respectivo contrato de seguro, ou o seria em bases diversas. Não obstante seja editada posteriormente à prolação da sentença, os fatos descritos fazem afastar a incidência da Súmula nº 609 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto à inversão do ônus da prova, em nada auxiliaria no prosseguimento do feito e na conclusão do julgador, porquanto cumpria, desde o princípio, aos requeridos, ora apelados, demonstrar a existência de fato impeditivo do autor alcançar a pretensão almejada em juízo - qual seja, a comprovação da doença preexistente e a respectiva omissão. E, por tudo que exposto, restou efetivamente demonstrado pelos requeridos que a segurada não possuía perfeitas condições de saúde, bem como possuía doenças preexistentes que, não informadas, influíram na causa de sua morte e afastam o dever de indenizar.
7. Recurso improvido. (TJES; AC 0004563-20.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/05/2021; DJES 14/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO POR FALECIMENTO. SEGURO DE VIDA. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que não merece prosperar. Recusa ao pagamento da indenização por doença preexistente. Seguro contratado pelos beneficiários da apólice, filhos da segurada, um dia depois de sua internação durante período de pandemia de Covid-19 Perícia judicial que constatou a existência de diversas doenças preexistentes como hipertensão arterial, obesidade, insuficiência cardíaca, depressão, apneia do sono e trombose venosa profunda, bem como que desde novembro/2019, passou por diversas internações em razão de suas comorbidades.
Segurada internada em 25/05 e alta em 30/05/2020, sendo a proposta realizada pela filha em 26/05/2020, com omissão do real quadro clínico da genitora. Segurada que foi a óbito após alguns meses (15/12/2020) em razão das doenças preexistentes. Incidência da Súmula nº 609 do STJ. Omissão relevante sobre o quadro clínico que impede o reconhecimento de ausência de má-fé na contratação, que não poderia omitir suas doenças na data da contratação. Indenização indevida.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1108693-23.2021.8.26.0100; Ac. 17733789; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 27/03/2024; DJESP 04/04/2024; Pág. 2255)

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
inauguro divergência
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda, do lugar da prestação do serviço e do tempo exigido do labor dos causídicos da apelante/requerida.

Sem condenação dos apelados ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), na medida em que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem e diante do provimento do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É, respeitosamente, como voto.

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED SEGURADORA S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária e reembolso de despesas funerárias ajuizada por TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e THIAGO DE OLIVEIRA FRIZERA, condenou a seguradora ao pagamento do capital segurado, reembolso de despesas e indenização por danos morais.

A controvérsia reside na alegada omissão, pelo segurado falecido, de doença preexistente ao tempo da contratação do seguro de vida, circunstância que, segundo a apelante, revelaria má-fé apta a afastar a cobertura securitária nos termos do artigo 766 do Código Civil.

O contrato de seguro foi celebrado em 29 de agosto de 2017. O segurado, Sr. Plínio Oswaldo Frizera, faleceu em 21 de fevereiro de 2018, cerca de seis meses após a contratação, aos 63 anos, com causas relacionadas a complicações cardíacas (hemotórax, dissecção de aorta, cardiomegalia hipertensiva e hipertensão arterial sistêmica), conforme fl. 28.

A seguradora negou administrativamente o pagamento da indenização sob o fundamento de omissão de doenças preexistentes (hipertensão e aneurisma de aorta), que teriam sido ocultadas no ato da adesão.

A sentença reconheceu a ausência de prova inequívoca da má-fé do segurado, aplicando a Súmula 609 do STJ, por não ter a seguradora exigido exames prévios à contratação, e condenou a seguradora ao pagamento de:

R$ 150.000,00 (indenização securitária);

R$ 5.500,00 (reembolso de despesas funerárias);

R$ 10.000,00 (danos morais, divididos entre os autores);

Custas e honorários advocatícios (10%).

A relatora, Desª. Débora Ambos, em análise do apelo interposto pela UNIMED SEGURADORA S/A, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca de má-fé, aplicando-se a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, por sua vez, divergiu da relatora, entendendo que o segurado, ao omitir informações relevantes de seu histórico médico — notadamente a hipertensão arterial crônica (desde 2010) e aneurisma da aorta (desde 2015) — violou deveres contratuais essenciais, notadamente o dever de boa-fé objetiva, o que justifica a negativa da indenização securitária.

Dito isso
, após detida análise dos autos, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Bravin pelas razões que passo a expor, as quais decorrem das peculiaridades do caso concreto.

A controvérsia exige distinguir a hipótese dos autos da orientação firmada na Súmula 609 do STJ, que assim prevê: “
A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

É fato incontroverso que a seguradora não exigiu exames prévios do cliente no momento da realização do contrato. Todavia,
a prova pericial constante dos autos revelou que o falecido tinha ciência inequívoca de ser portador de hipertensão arterial desde 2010 e de aneurisma da aorta desde 2015, sendo essa a causa direta do seu óbito.

Como bem apontado pelo e. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, o perito judicial, Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM/ES nº 2.527, especialista em perícias médicas), no laudo de fls. 348/366, concluiu que o segurado
“
era portadora de Hipertensão arterial crônica, em acompanhamento e tratamento médico com Dr. Pedro Paulo Araújo Herkenhof desde, pelo menos, o ano de 2010” (fl. 364).

Além disso, certificou que no ecocardiograma realizado em 12 de novembro de 2015 – por indicação do supracitado cardiologista – restaram comprovadas as seguintes alterações cardiológicas:
(1) ventrículo esquerdo com hipertrofia excêntrica de grau discreto; (2) insuficiência mitral discreta; (3) insuficiência aórtica discreta; (4) ectasia de aorta; e (5) aneurisma de aorta ascendente.

Ao aderir ao seguro de vida em 29 de agosto de 2017, declarando-se em perfeito estado de saúde, diante do não preenchimento do campo referente às suas doenças preexistentes, o segurado omitiu patologias de alta gravidade, circunstância de inegável impacto sobre a análise atuarial do risco, frustrando a legítima expectativa da seguradora e violando frontalmente o art. 765 do Código Civil, segundo o qual: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Essa omissão — reitero, de condições clínicas graves, com conhecimento inequívoco pelo segurado — rompe o dever de lealdade que estrutura o contrato de seguro. Não se trata aqui de eximir a seguradora de realizar exames prévios, mas de reconhecer que a má-fé pode ser demonstrada por outros meios de prova, especialmente quando robusta, como neste caso, pela robusta evidência documental da ciência do segurado acerca do agravamento do risco em razão de sua condição clínica desde 12.11.2015.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a prova inequívoca de má-fé do segurado pode afastar a incidência da Súmula 609, ainda que inexista exigência de exames prévios. Cito, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO . DOENÇA PREEXISTENTE. ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. MÁ-FÉ DO SEGURADO . SÚMULA Nº 609/STJ. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula nº 609/STJ).
2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou sobre a doença preexistente de seu conhecimento e que o levou à morte, sendo clara a má-fé em sua conduta. 3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Súmula nº 7 desta Corte. 4. O entendimento jurisprudencial de que a má-fé do segurado que omitiu a doença preexistente estaria descaracterizada quando teve razoável sobrevida após a assinatura do contrato de seguro não se aplica na hipótese em que não apresentava razoável estado de saúde antes, durante e após a conclusão da avença, a exemplo das diversas ocorrências hospitalares existentes no período, devidamente especificadas em histórico médico. A má-fé na conduta é reflexo da falta deliberada em informar a seguradora acerca da precariedade do estado de saúde, que, como cediço, é capaz de influir nos riscos e termos da contratação.
5. Agravo interno não provido .(STJ - AgInt no REsp: 1873848 SP 2020/0110471-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CONHECIMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO OMITIDA PELO SEGURADO . INDENIZAÇÃO NEGADA. MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARTIGO 81 DO CPC/15. ALEGAÇÕES GENÉRICAS . NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO. RECURSO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. 1. Não comporta revisão, em recurso especial, as conclusões firmadas pelo Tribunal local acerca da existência de má-fé do segurado que omitiu doença preexistente conhecida quando da contratação do seguro de vida. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Consoante jurisprudência do STJ,
a indenização securitária pode ser negada se comprovado que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé, consistente na omissão de informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação . Acórdão recorrido consentâneo com a jurisprudência do STJ.
3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular nº 284 do STF, quando a questão federal suscitada é genérica, sem fundamentar de que forma o dispositivo da legislação infraconstitucional teria sido contrariado pelo acórdão recorrido. 4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1926270 ES 2021/0196689-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Além disso, como consequência da omissão intenciona do segurado, conforme consta expressamente previsto no artigo 766 do Código Civil:
“
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

Logo, diante das circunstâncias peculiares deste processo — omissão deliberada no momento da contratação — mostra-se cabível o
distinguish
da Súmula 609 do STJ, sob pena de perpetuar-se prática lesiva à higidez contratual e ao próprio equilíbrio atuarial do sistema securitário. Permitir que o segurado, mesmo ciente de comorbidades graves, deliberadamente oculte essas informações,
compromete a função social do contrato e esvazia a função preventiva e protetiva da boa-fé objetiva.

À vista de tais fundamentos, e com todas as vênias à e. Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, acompanho o entendimento externado pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para
dar provimento ao recurso de apelação
interposto por UNIMED SEGURADORA S/A, com o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar a Relatora.